Tribunal: TJMT
Processo: 1034994-96.2021.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034994-96.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CLAUDIO ROBERTO NATAL JUNIOR - CPF: 904.547.071-34 (AGRAVADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1034994-96.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CLAUDIO ROBERTO NATAL JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AJUIZADA POR ÓRGÃO DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL. PERSONALIDADE JUDICIÁRIA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do requerido, jornalista, para reconhecer a ilegitimidade ativa da autora e extinguir a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A Assembleia Legislativa alegava que o conteúdo de matéria jornalística publicada na internet teria extrapolado os limites da liberdade de imprensa, ofendendo sua imagem institucional.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a Assembleia Legislativa estadual possui legitimidade ativa para ajuizar ação indenizatória, com pedido de retirada de conteúdo jornalístico da internet, com fundamento em suposta ofensa à sua imagem institucional.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que órgãos legislativos, a exemplo da Câmara de Vereadores, possuem apenas personalidade judiciária, e não personalidade jurídica, podendo ingressar em juízo apenas para defesa de seus direitos institucionais, relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do órgão (REsp 1.164.017/PI, Tema 348).

A pretensão indenizatória por suposta ofensa à imagem pública não caracteriza defesa de prerrogativa institucional essencial, mas sim demanda de cunho patrimonial, fora do escopo da personalidade judiciária atribuída ao órgão legislativo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Órgão legislativo estadual, detentor apenas de personalidade judiciária, não possui legitimidade ativa para ajuizar ação indenizatória por danos morais decorrentes de publicação jornalística, por não se tratar de defesa de direito institucional relacionado ao seu funcionamento, autonomia ou independência.

Ação com pretensão patrimonial ajuizada por ente sem personalidade jurídica deve ser extinta, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.164.017/PI, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 14.10.2011; STJ, AgInt no AREsp 2.547.831/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17.06.2024; TJ-MG, AC 10000211042981002, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 06.10.2022, publ. 13.10.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1034994-96.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CLAUDIO ROBERTO NATAL JUNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto pela
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
(id. 269206266) contra
decisão monocrática
desta Relatoria que
deu provimento ao recurso de apelação interposto por Cláudio Roberto Natal Júnior
, para reconhecer a
ilegitimidade ativa da Assembleia Legislativa
, extinguindo a
Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais n° 1034994-96.2021.8.11.0041
, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC (id. 255719151).

A Agravante sustenta que, a ação proposta visava justamente a defesa de prerrogativas institucionais, ante a publicação de matéria jornalística que, segundo afirma, ofendeu a imagem institucional do órgão legislativo e imputou-lhe condutas criminosas sem base fática, ultrapassando os limites da liberdade de imprensa.

Requer a reconsideração da decisão agravada, ou, a submissão do recurso ao Colegiado.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada, defendendo a manutenção da decisão (id. 281139352).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1034994-96.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CLAUDIO ROBERTO NATAL JUNIOR

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Na origem, o Órgão Público agravante ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais n.º 1034994-96.2021.8.11.0041
, em face do jornalista
Claudio Roberto Natal Junior
.

O pedido foi julgado procedente para determinar a retirada do conteúdo intitulado “
Deputado casado engravida amante, desiste de aborto, dá emprego no TCE-MT
” (https://paginadoestado.com.br/deputado-casado-engravida-amante-desiste-deaborto-da-emprego-no-tce-mt-e-manda-empreiteira-assumir-pensao/) da internet, bem como para impor ao requerido a obrigação de se abster de realizar novas publicações de teor semelhante, além de condená-lo ao pagamento de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais.

Inconformado, o jornalista interpôs recurso de apelação, o qual foi monocraticamente provido, para reconhecer a ilegitimidade ativa da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso para propor a demanda nos moldes em que foi ajuizada.

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso interpôs o presente Agravo Interno e afirma que detém personalidade judiciária, o que lhe confere legitimidade para defesa de suas prerrogativas institucionais, diz que a publicação afeta diretamente a imagem do Poder Legislativo Estadual, e ainda a credibilidade institucional.

O recurso não merece provimento.

A decisão agravada encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp 1.164.017/PI (Tema Repetitivo 348), em que se assentou:

"
A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, de modo que somente pode demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais, entendidos esses como sendo os relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do órgão
. [...] Não se trata, portanto, de defesa de prerrogativa institucional, mas de pretensão de cunho patrimonial."

(REsp 1.164.017/PI, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 14/10/2011)[Destaquei]

No mesmo sentido: "
A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais
." (AgInt no AREsp 2.547.831/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17/6/2024)[Destaquei]

A tese da agravante de que houve ofensa à “honra objetiva” da instituição legislativa não é suficiente para afastar o óbice da ilegitimidade ativa, já que, nos termos da jurisprudência dominante, o exercício da personalidade judiciária é excepcional e
restrito à salvaguarda do regular funcionamento e da autonomia constitucional do órgão
, o que não restou evidenciado.

Na hipótese, a ação possui natureza
indenizatória
e pretende a
supressão de conteúdo jornalístico considerado difamatório
, o que, mesmo que ofensivo,
não configura diretamente violação de prerrogativa institucional essencial
, mas sim uma questão relativa à honra pública e à imagem, cuja tutela não se insere na esfera de atuação permitida pela personalidade judiciária.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL -
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PROPOSTA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANI - LEGITIMIDADE ATIVA PARA A DEFESA DE PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS - QUESTÃO DE CUNHO PATRIMONIAL DE CARÁTER NÃO INSTITUCIONAL - ILEGITIMIDADE ATIVA
.

1.
A Câmara de Vereadores é órgão integrante do Município e possui capacidade processual apenas em relação aos interesses institucionais (Súmula 525 do STJ).

2. Carece a Câmara Municipal de legitimidade para mobilizar, em juízo, pretensão relativa a ressarcimento por danos morais, de cunho patrimonial, não afeta à sua órbita estritamente institucional
.

(TJ-MG - AC: 10000211042981002 MG, Relator.: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 6/10/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2022) [Destaquei]

Em que pese o conteúdo da publicação ter de fato atingido a honra dos membros da Assembleia Legislativa, não se verifica, no entanto, que a matéria tenha colocado em risco a autonomia do órgão enquanto instituição pública. A questão central neste caso não se limita à defesa da honra dos membros da Assembleia, mas à possível afronta à autonomia e ao funcionamento da instituição legislativa, que são direitos constitucionais e institucionais a serem protegidos.

Desse modo, não há elementos que justifiquem a reconsideração da decisão monocrática ou que recomendem sua reforma pelo colegiado.

Diante do exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se
a decisão monocrática que reconheceu a ilegitimidade ativa da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e extinguiu o feito com base no art. 485, VI, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025